Tribunal: TJPA
Processo: 0805414-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805414-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: YNIS CRISTINE DE SANTANA MARTINS LINO FERREIRA, S. L. F.

PROCURADOR: PAULO GUILHERME DOS SANTOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. O MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE CUSTEASSE O TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO HOUVE A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE QUE POSSUI CLÍNICAS CREDENCIADAS. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A Unimed Belém dispõe de profissionais e clínicas credenciadas capazes de realizar os referidos procedimentos, no qual, foram citadas na sua inicial, cabendo à agravada procurar tais clínicas e buscar o tratamento adequado.

II -
A alegação que a agravante não possui em seu rol de clínicas credenciadas alguma capaz de atender as suas necessidades, não há como averiguar tal fato, já que nos autos não juntou qualquer documento que comprove a negativa da Unimed.

III –
A questão em tela não é quanto à negativa do tratamento, mas sim, não quer ter que ficar com a obrigação de ter que reembolsar os valores gastos pela agravada, já que esta requer que seja custeado o tratamento em clínica psiquiatria não credenciada.

IV -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que caberia a agravante ter quer arcar com todas as custas para o tratamento e, manter a tutela de urgência seria possibilitar para que ocorressem outros casos como este, o que geraria um grande risco para a Unimed.

V – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805414-52.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO DE TRINDADE

AGRAVADO: YNIS CRISTINE DE SANTANA MARTINS LINO

ADVOGADO: PAULO GUILHERME DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por YNIS CRISTINE DE SANTANA MARTINS LINO.

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse o tratamento da Agravada de forma ilimitada em clinica especializada, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Aduziu que a patologia que acomete a Agravada, qual seja, a de transtorno do espectro altista – TEA não estaria dentro da cobertura do plano de saúde, sendo que o tratamento necessário seria de terapias ABA, de integração sensorial e sessões de fonoaudiólogo, contudo a Unimed não seria associada aos profissionais que considera capacitados para o tratamento.

Entretanto teria a Unimed autorizado a realização do tratamento, fornecendo opções de credenciados, mas a Agravada resolveu procurar outros profissionais de cunho particular, ficando, inclusive, o plano obstado de fiscalizar a prestação de serviços.

Por fim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e sua posterior confirmação, com a reforma da decisão vergastada.

Juntou documentos às ID.751234/751230

Às ID.1811143 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2239434 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse o tratamento da Agravada de forma ilimitada em clinica especializada, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque a Unimed Belém dispõe de profissionais e clínicas credenciadas capazes de realizar os referidos procedimentos, no qual, foram citadas na sua inicial, cabendo à agravada procurar tais clínicas e buscar o tratamento adequado.

Sendo assim, a alegação que a agravante não possui em seu rol de clínicas credenciadas alguma capaz de atender as suas necessidades, não há como averiguar tal fato, já que nos autos não juntou qualquer documento que comprove a negativa da Unimed.

Portanto, verifico que a questão em tela não é quanto à negativa do tratamento, mas sim, não quer ter que ficar com a obrigação de ter que reembolsar os valores gastos pela agravada, já que esta requer que seja custeado o tratamento em clínica psiquiatria não credenciada.

Sendo assim, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que caberia a agravante ter quer arcar com todas as custas para o tratamento e, manter a tutela de urgência seria possibilitar para que ocorressem outros casos como este, o que geraria um grande risco para a Unimed.

Por tudo o que foi exposto,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020